Tribunal: STF
Processo: AI 540417
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA:1. Gratificação Especial de Incremento à Arrecadação - GEIA:
   composição da base de cálculo: recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia decidida à luz de legislação local:
   incidência da Súmula 280.
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: alegada violação a dispositivos constitucionais que,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, do princípio da Súmula 636.